Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-23.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-23.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 273.894.131-15 (IMPETRANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (IMPETRADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1002308-23.2024.8.11.9005.

Impetrante:

ROBERTO ALVES DOS SANTOS.

Autoridade Coatora: D
ra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte:
SECOLO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NO PROCESSO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos do processo nº 1044755-72.2024.8.11.0001. O impetrante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Liminar foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao impetrante, com base na comprovação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios.

O § 2º do artigo 99 do CPC/2015 dispõe que o juiz somente poderá indeferir o benefício da gratuidade da justiça caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

No presente caso, o impetrante apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, não havendo, nos autos, elementos que infirmem sua declaração de pobreza.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado afronta o direito líquido e certo do impetrante, uma vez preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e assegurar ao impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao requerente que comprova sua hipossuficiência econômica por meio de declaração e documentação, salvo se existirem elementos objetivos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça sem justificativa plausível configura violação ao direito líquido e certo do requerente, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no caso relatado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1044755-72.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1044755-72.2024.8.11.0001
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025